Tribunal: STF
Processo: HC 249619
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.100/SP (evento 2, fls. 227-233).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 138-140).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a inidoneidade da reincidência específica como fundamento para a segregação cautelar. Ressalta a inexistência de periculosidade na concessão de liberdade ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas. 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 203,63 g de cocaína e 13,9 g de maconha, objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e papéis para embalagem, além de dois veículos de alto valor, aparelhos celulares e diversas joias. 



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a gravidade concreta do delito, os maus antecedentes e a reincidência específica do agravante. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas e o risco concreto de reiteração delitiva. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agravante, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública. 



    6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva. 



    7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agravante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agente. 



    2. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente".”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo primevo decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: 



    “Pelo que consta dos autos, os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação cautelar de nº 1529403-47.2024.8.26.0050, em que figura como averiguado a pessoa de Michael Silva, o qual estaria envolvido com o tráfico de drogas. Diante disto, os policiais foram ao endereço relacionado a Michael, onde localizaram quantidade expressiva de entorpecentes, bem como diversos objetos ligados ao tráfico, como papéis para embalagens e balança de precisão. No local também foram localizados dois veículos de alto valor, aparelhos celulares e diversas joias, todos bens apreendidos.



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 10 porções de maconha (13,9g) e 14 porções de cocaína (203,63 g). 



    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos. 



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Ademais, considerando a reincidência, observo que não será possível a concessão de pena restritiva de direitos ou mesmo a concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    Com efeito, os fatos ostentam gravidade concreta, considerando a quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendido. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.



    (...)



    Não bastasse isso, o autuado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, possuindo condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas e por roubo (fls. 79/83). 



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.” (evento 2, fl. 139) (destaquei).



    Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou que “Então, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer irregularidade na prisão em flagrante e subsequente decretação da prisão preventiva. Ademais, extremamente grave a conduta de tráfico de drogas, mormente diante da quantidade e da nocividade de parte das drogas encontradas (14 porções de cocaína - 203,63 gramas; 10 porções de maconha - 13,9 gramas; e 04 porções de MDA 3,17 gramas). Sopesem-se, outrossim, os petrechos apreendidos (01 balança de precisão, 10 papéis para embalagens e 01 máquina de cartão), bem como a forma de acondicionamento dos estupefacientes e as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação. Aliás, o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia familiar que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de 'sursis', graça, indulto e anistia. Pontue-se que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como na espécie. No caso, a custódia cautelar se impõe, inclusive, porque o paciente ostenta reincidência específica e maus antecedentes (fls. 97/101), o que demonstra, em princípio, nocividade à sociedade e propensão à prática delituosa.” (evento 2, fls. 23-25) (destaquei).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “no caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram apreendidos 203,63 g de cocaína e 13,9 g de maconha, além de papéis para embalagens e balança de precisão, dois veículos de alto valor, aparelhos celulares e diversas joias. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (...) Ademais, a segregação cautelar também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante é reincidente específico e tem maus antecedentes.” (evento 2, fls. 227-233).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



    No que tange à utilização da reincidência específica como fundamento para a prisão preventiva, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que “A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva” (HC 192.315-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.02.2021).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente